Tribunal: TJSP
Processo: 1014129-37.2022.8.26.0320
Classe: Apelação Cível / Corretagem
Órgão julgador: Daise Fajardo Nogueira Jacot
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-04-23
Data de publicação: 2024-04-25

Ementa:
*AÇÃO DE COBRANÇA. Comissão de corretagem. Bem imóvel. Autora que alega ter sido contratada pela ré para a intermediação de compra e venda de bem imóvel, tendo atuado para a concretização do negócio com a aproximação da contratante, na condição de vendedora, à parte compradora, mas que os vendedores fecharam o negócio diretamente com o comprador, negando o pagamento da comissão pactuada. SENTENÇA

Ementa:
*AÇÃO DE COBRANÇA. Comissão de corretagem. Bem imóvel. Autora que alega ter sido contratada pela ré para a intermediação de compra e venda de bem imóvel, tendo atuado para a concretização do negócio com a aproximação da contratante, na condição de vendedora, à parte compradora, mas que os vendedores fecharam o negócio diretamente com o comprador, negando o pagamento da comissão pactuada. SENTENÇA de procedência. APELAÇÃO da Empresa ré, que insiste na improcedência da Ação, com pedido subsidiário de redução da comissão arbitrada em favor da corretora. EXAME: Acervo probatório constante dos autos, formado por documentos e depoimentos, que demonstra com segurança a atuação da corretora demandante na intermediação imobiliária, com resultado útil. Corretora que aproximou as partes contratantes para a compra e venda de imóvel pertencente aos vendedores demandados, prestando diversas informações relevantes durante as tratativas, com realização de reunião entre os interessados para tratar do assunto. Profissional que faz jus à remuneração pelos serviços de corretagem prestados aos vendedores demandados. Inteligência dos artigos 722 e seguintes do Código Civil. Comissão de corretagem previamente estabelecida entre as partes, que deve ser mantida. Verba honorária sucumbencial que deve ser majorada para doze por cento (12%) do valor da condenação, "ex vi" do artigo 85, §11o, do Código de Processo Civil. Sentença mantida. RECURSO NÃO PROVIDO.*